Tribunal: TJSP
Processo: 2274628-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Tutela de urgência – Cobertura de cirurgia reparadora após a realização de cirurgia bariátrica – Configuração em parte do pressuposto da probabilidade do direito – Agravante que realizou cirurgia bariátrica com perda maciça de peso e necessita de procedimento cirúrgico reparador – Aplicação das Súmulas n° 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça –

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Tutela de urgência – Cobertura de cirurgia reparadora após a realização de cirurgia bariátrica – Configuração em parte do pressuposto da probabilidade do direito – Agravante que realizou cirurgia bariátrica com perda maciça de peso e necessita de procedimento cirúrgico reparador – Aplicação das Súmulas n° 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Reforma parcial da decisão agravada, para que haja cobertura das cirurgias apontadas, bem como materiais e próteses inerentes aos atos cirúrgicos – Procedimentos posteriores que devem ser objeto de pedidos específicos, se necessários e na existência de recusa – Cintas e objetos de uso pessoal não cobertos.

Dá-se provimento em parte ao recurso.